Tribunal: TJDFT
Processo: 0019836-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0019836-10.2016.8.07.0007 EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, FRANCISCA CAMELO DE PAIVA EMBARGADO: FRANCISCA CAMELO DE PAIVA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR